Tribunal: TJMT
Processo: 1002836-05.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002836-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON APARECIDO FLAVIO - CPF: 053.327.031-63 (APELANTE), TIAGO VALERIO DOS SANTOS - CPF: 033.614.361-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA PEREIRA GOBETI - CPF: 808.079.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA TEIXEIRA SANTOS - CPF: 060.478.491-05 (VÍTIMA), A. S. T. V. (VÍTIMA), MATEUS ALEXANDRE MORAIS DA SILVA - CPF: 052.380.451-23 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 796.688.446-53 (ASSISTENTE), MARIA VALDEREZ ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 022.251.384-51 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 129, § 9º, 61, II, “H”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PENA BASE – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVO DO CRIME – PENA INTERMEDIÁRIA – AGRAVANTE ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A SEGUNDA FASE – PLEITO PREJUDICADO – REFORMA DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – RECURSO PROVIDO.

A fundamentação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivo do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal, deve ser idônea para distanciar a pena-base do mínimo legal cominado ao delito.

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (Enunciado Orientativo n. 12 do TJMT).

Assim, deve ser afastada as circunstâncias judiciais da culpabilidade, pois, a fundamentação utilizada é inerente à prática delitiva.

A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena base.

Como se sabe, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo ao Magistrado fixar o aumento necessário, dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação deste aumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
Edson Aparecido Flávio,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Especializada em Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela pratica dos crimes tipificados nos
Artigos 61, II, “h”, 69, 129, § 9º, todos do Código Penal, contra duas vítimas, com a incidência da Lei 11.340/06,
a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de reparações. (Id. 200162761).

Nas razões, a defesa técnica apresentou o recurso de apelação para que seja provido: 1. O redimensionamento da pena aplicada no delito de lesão corporal e ameaça, tendo em vista o bis in idem, bem como em razão da valoração negativa dos motivos do crime quando esses não são identificados na relação processual; 2. Subsidiariamente, ainda que mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais de ambos os delitos, seja redimensionada a pena, tendo em vista que houve um aumento na pena mínima, não sendo utilizadas as frações padrões de 1/6 ou 1/8 e nem apresentada qualquer fundamentação para não respeito de tais frações. (Id. 200162770).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos. (Id. 200162773).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 201450686), sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: “Apelação Criminal – Lesão corporal – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pleiteada a readequação da censura basilar – Possibilidade – Circunstância judicial valorada equivocadamente – Justificativa inerente ao tipo penal – Pena-base deve ser redimensionada – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por Edson Aparecido Flavio contra a sentença proferida pela Juíza da 1º Vara Especializada em Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela pratica dos crimes tipificados nos Artigos 129, § 9º, 61 II, “h”, todos do Código Penal.

A defesa se insurge somente em relação à dosimetria da pena, razão pela qual a materialidade e autoria do crime restam livres de dúvidas.

Após a análise dos autos, entendo que assiste razão à defesa.

Verifica-se que na sentença de primeiro grau, a Magistrada ao fixar a pena-base valorou negativamente a
culpabilidade
e os
motivos do crime
, sem apontar elementos concretos distintos daqueles já próprios do tipo penal, incorrendo o
bis in idem
.

O pedido de readequação da pena comporta o provimento pois teve um aumento na pena intermediária em montante superior a 1/6 sem a devida fundamentação para tal aumento, contrariando a orientação jurisprudencial. Dessa maneira, peço vênia para transcrever a sentença condenatória na parte que alude.

“
A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena, contra duas vítimas:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, estas em nada contribuíram para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 10 (dez) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado é reincidente específico no âmbito da Violência Doméstica, vez que possui Execução Penal nº 2000142-86.2023.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

De igual modo, verifico as circunstâncias agravantes descritas no Artigo 61, II, alínea “h” por duas vezes, tendo em vista que a vítima Gabriela Teixeira Santos estava gestante ao tempo do crime e pelo fato da vítima Anna Sophia Teixeira Vila ter a idade de 03 (três) anos na data do fato,
razão pela qual agravo a pena do denunciado em 04 (quatro) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
EDSON APARECIDO FLÁVIO
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção,
pelo delito de lesão corporal, contra duas vítimas, em regime inicial
ABERTO
(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais”.

Na primeira fase da dosimetria a magistrada sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivo do crime, fundamentando que a culpabilidade teria sido acentuada pois o recorrente possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

A
culpabilidade
para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade, anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada, pois é inerente à infração penal.

Portanto, verifica-se que a fundamentação utilizada para aumentar a pena na culpabilidade não é idônea, haja vista o Enunciado Orientativo nº 12 do TJMT, que traz a seguinte redação:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Neste sentido:

[...] Na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal - CPP e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes.
No caso, o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, "pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal"
(HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). [...] (HC 505.263/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 10/9/2019) (negritou-se).

Ainda na primeira fase da dosimetria, a magistrada fundamentou quanto ao motivo do crime que não o favoreceu, vez que provocou lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação.

Com efeito, a simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base, assim, transcrevo a jurisprudência do Col. STJ nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTADA EM ELEMENTAR DO TIPO. PERSONALIDADE. SEM JUSTIFICATIVA CONCRETA. MOTIVOS. AUSÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EVIDENCIADOS DE MODO CONCRETO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça - STJ, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - Esta Corte superior tem entendido que o conhecimento da ilicitude pelo agente não é suficiente para exasperar a pena-base em razão da consideração desfavorável da culpabilidade, tendo em vista que tal conhecimento constitui elemento da culpabilidade em sentido estrito, sendo parte integrante da estrutura do crime.
- O desvalor da personalidade requer fundamentação concreta, seja decorrente de condenação anterior ou de atitudes do agente, sendo, portanto, inidôneo o aumento da pena-base em razão da percepção abstrata do Magistrado quanto à periculosidade do paciente. -
A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa.
- As circunstâncias do crime evidenciadas concretamente pela prática de agressões físicas e ameaças de morte pelo paciente contra as vítimas permite a exasperação da pena-base. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena-base imposta ao paciente.” (HC 289.788/TO, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

Neste aspecto, a circunstância judicial da culpabilidade e motivo do crime deve ser afastada, restando prejudicado o pleito alternativo do recurso.

Além disso, nota-se que ao agravar a pena na segunda fase a juíza sentenciante não justificou o aumento acima da fração usual de 1/6, o que viola a orientação jurisprudencial.

Partindo dessas premissas, passo a readequar a dosimetria:

1ª fase
– Partindo da pena base contida no preceito primário, promovo o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
e dos
motivos
do crime, fixando apena base em 03 (três) meses de detenção;

2ª fase
– Passando à segunda fase da dosimetria da pena verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, I, do Código Penal. De igual modo verifico as circunstâncias agravantes descrita no artigo 61, II, alínea “h”, por duas vezes tendo em vista que a vitima Gabriela Teixeira Santos estava gestante e a vitima Anna Sophia Teixeira Vila ter a idade de 03 (três) anos na data do fato.

Para cada agravante aplico a fração de 1/6 sobre a pena fixada na primeira fase, o que resulta em um aumento de total de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, elevando a pena para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

3ª fase
– Na terceira fase inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Diante disso, mantenho o regime aberto conforme o artigo 33, caput, c/c § 3º, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
PROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Edson Aparecido Flavio
, para afastar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos dos crimes e a readequar a pena na segunda fase da dosimetria sob argumento de não utilização da fração de 1/6 para as agravantes. Readequando a pena definitiva para
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025